Tribunal: TCU
Processo: 040.144/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de segurança patrimonial nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. Análise de oitiva prévia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de licitante, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico (PE) 35/2023, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-3), visando à contratação de serviço de segurança patrimonial nas suas dependências, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 251 do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. confirmar, no mérito, a medida cautelar adotada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, nos termos do art. 171, § 3o, da Lei 14.133/2021, que proceda à anulação do Pregão Eletrônico 35/2023, em virtude da irregularidade elencada abaixo, informando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas: 9.3.1. ausência de análise tempestiva das contrarrazões apresentadas pelo representante após a revogação da licitação, em violação ao disposto nos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988; 165, inciso I, alínea "d" c/c os §§ 2o e 4o, da Lei 14.133/2021, 2o da Lei 9.784/1999, e 9o e 10 da Lei 13.105/2015; e 9.4. comunicar esta decisão ao representante, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e à Secretaria de Gestão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI).